Tribunal: STF
Processo: Rcl 51919
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALCANCE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 612.043-RG, TEMA N. 499. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA N. 823. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sorocaba/SP, em 16.2.2022, contra o seguinte acórdão prolatado pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2055284-61.2020.8.26.0000, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 612.043-RG, Tema n. 499, e indevidamente aplicada a tese do Tema n. 823, Recurso Extraordinário n. 883.642-RG:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A questão da legitimidade dos sindicatos para procederem à execução de julgado, independentemente de autorização dos substituídos, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no TEMA 823/STF - RE n. 883.642/AL. Nega-se provimento ao recurso.



    (…) O recurso não merece provimento. 



    Inicialmente, ressalta-se que a aplicação do tema 823/STF ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê às fls. 221/222.



    Foi em cumprimento à determinação acima referida e ao art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis: (...)



    Há identidade entre a matéria aqui tratada referente à legitimidade dos sindicatos para procederem à execução de julgado, independentemente de autorização dos substituídos e aquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 883.642/AL, correspondente ao Tema 823, oportunidade em que fixada a seguinte tese: 



    I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis: 



    Discute-se, neste recurso, apenas a ilegitimidade da credora, pois segundo o ente público não comprovou, ao tempo da propositura da ação, que era associada ao sindicato. Além disso, inexiste a assinatura da agravada na lista anexada à petição inicial da ação coletiva.



    Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento será improvido. 



    Com efeito, o que determina a legitimidade para a execução da sentença é a categoria a qual o servidor integra. Assim, é absolutamente irrelevante saber se já fazia parte ou não dos quadros do Município quando do ajuizamento da ação coletiva ou se sua assinatura está em qualquer lista acompanhante da respectiva petição inicial. 



    Neste sentido, forçoso adotar a tese mais recente, ditada no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL, Tema nº 823-STF, no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Daí a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio. (fls. 23). (...)



    Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, pois está em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte Superior. 



    Ademais, como já afirmado, a aplicação dos temas decorreu de expressa determinação do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno” (fls. 11-13, e-doc. 10).



    2. O Município de Sorocaba afirma tratar-se “na origem de cumprimento de sentença individual decorrente de título judicial coletivo formado nos autos nº 0011379-29.2010.8.26.0602, que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorocaba, SP” (fl. 2).



    Ressalta que “referida demanda coletiva foi ajuizada pela Associação dos Profissionais de Enfermagem do Município de Sorocaba – APEMS te[ndo] por objeto o reconhecimento dos profissionais de enfermagem, servidores públicos municipais, representados pela associação, a receberem as horas suplementares prestadas como se fossem horas extraordinárias” (fl. 2).



    Informa que, “no cumprimento de sentença nº 1005768- 63.2019.8.26.0602), acolheu-se parcialmente a impugnação apresentada pelo Município, apenas para reconhecer o excesso de execução, todavia não foi apreciada e, por consequência, não foi acolhida a tese a respeito da ilegitimidade da parte exequente suscitada com base no Tema de Repercussão Geral nº 499 deste C. Supremo Tribunal Federal, uma vez que não houve comprovação de que a parte exequente era associada da Associação autora da ação coletiva no momento do ajuizamento desta, tampouco apresentou que constava na relação dos associados que deveria ter acompanhado a petição inicial da ação coletiva” 
(fl. 2).



    Esclarece ter sido “interposto agravo de instrumento perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, dando origem aos autos nº 2055284-61.2020.8.26.0000” (fl. 2), no qual interposto o recurso extraordinário.



    Assevera que “o Tribunal de Justiça de São Paulo utilizou como fundamento para a negativa de seguimento o entendimento adotado por este C. STF no RE nº 883.642-AL, Tema de Repercussão Geral nº 823 que trata a respeito da legitimidade em ações coletivas e execuções ajuizadas por sindicato, sendo que o caso tratado nos autos cuida de execução individual de título judicial formado em ação coletiva lato sensu proposta por associação, execução esta ajuizada individualmente por servidora pública municipal” (fl. 11).



    Sustenta “não [ser] aplicável no presente caso o entendimento firmado por este C. STF no RE nº 883.642-AL, Tema de Repercussão Geral nº 823 que, repita-se, cuida da legitimidade extraordinária de sindicatos” (fl. 13).



    Argumenta que “o presente caso deve ser vislumbrando sob a ótica da execução individual de título coletivo (lato sensu) formado em demanda ajuizada por Associação que, nos termos do entendimento já consolidado pelo C. STF, somente beneficiará aqueles associados que ostentassem essa qualidade (de associados) antes do ajuizamento da ação e que constassem expressamente de lista apresentada com a peça inicial da demanda coletiva, e desde que residentes na área de jurisdição do órgão julgador” (fl. 13).



    Requer medida liminar, para determinar-se “a suspensão do processo e do ato impugnado (autos nº 2055284- 61.2020.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo) para fim de se evitar dano irreparável em face deste Ente Público” (fl. 16).



    Pede a procedência da reclamação, “para determinar a nulidade do v. acórdão proferido nos autos nº 2055284-61.2020.8.26.0000 e, considerando que a questão foi devidamente exposta, determinar o prosseguimento e regular processamento do Recurso Extraordinário perante este C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário no Processo n. 2055284-61.2020.8.26.0000, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 612.043-RG, Tema n. 499, e aplicado equivocadamente aquela fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Tema n. 823.



    4. Razão jurídica assiste ao reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    5. Em 18.6.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Tema n. 823 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese jurídica:



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (Redação da tese aprovada na Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9.12.2015).



    Em 10.5.2017, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 612.043-RG, Tema n. 499, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de repercussão geral:



    “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento” (DJe 6.10.2017).



    6. Na espécie, verifica-se que a ação coletiva (Processo n. 0011379-29.2010.8.26.0602), da qual originado o título executivo judicial, foi ajuizada pela Associação dos Profissionais de Enfermagem do Município de Sorocaba – APEMS, a qual, embora atue na defesa dos interesses dos enfermeiros do Município, não tem natureza jurídica de sindicato. 



    A tese jurídica firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 883.642-RG, Tema n. 823 da repercussão geral, refere-se à legitimidade extraordinária dos sindicatos, pelo que inaplicável ao caso em exame.



    Considerando que o título executivo em questão decorre do reconhecimento de direito pleiteado por associação civil em ação coletiva, impõe-se a análise do feito com enfoque no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 612.043-RG, Tema n. 499. 



    É substancial a diferença de alcance das decisões proferidas em ações coletivas ajuizadas por sindicatos e aquelas ajuizadas por associações. No primeiro caso, alcança-se toda a categoria profissional representada na área de abrangência do sindicato, conforme dispõe a tese do Tema n. 823, enquanto no segundo, apenas aqueles que figuram no rol dos associados (Tema n. 499). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observada a tese jurídica fixada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 612.043-RG, Tema n. 499 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora